Tribunal: TJMT
Processo: 1014759-57.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014759-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), SANDRO DE MOURA SEBASTIAO - CNPJ: 39.237.221/0001-13 (RECORRIDO), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E
NEGOU-LHE PROVIMENTO
. RECURSO DO RECLAMENTE HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA
.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1014759-57.2023.8.11.0003.

Recorrente/Recorrido:
SANDRO DE MOURA SEBASTIÃO.

Recorrida/Recorrente:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – CONSÓRCIO - DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – EXTRATO DO CONSORCIADO – PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR -
TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ – FIXAÇÃO DE OFÍCIO - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DO RECLAMANTE - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 210414657, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a restituir os valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, no valor de
R$ 6.402,38 (seis mil e quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos)
,
já na forma dobrada
.

Ainda, declarou a inexistência do débito objeto dos autos (consórcio).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda
, aquele objetivando a indenização por danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) Consórcio – O dano material;

2) Restituição em dobro – Improcedência – Má-fé na cobrança não evidenciada.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

No id. 210414670, a parte autora apresentou contrarrazões, sendo que no id. 210414674
pugnou pela desistência do recurso anteriormente interposto nos autos (id. 210414662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
com arrimo no que dispõe o artigo 998, do CPC,
homologo

a desistência do recurso inominado interposto pela parte autora no id. 210414662
.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pela
reclamada Bradesco Administradora de Consórcio Ltda
.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve valores descontados indevidamente de sua conta bancária, referente a consórcio, totalizando a quantia de
R$ 3.201,19 (três mil e duzentos e um reais e dezenove centavos)
, que afirma não ter contratado.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pelo reclamante do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida,
visto ter
apresentado apenas o extrato do consorciado, que se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Logo, a parte demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da conta bancária do autor,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Registre-se que no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular deixou de fixar
juros de mora e correção monetária. Contudo, a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Registre-se, por oportuno, que o INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor é o índice mais benéfico ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Ainda,
conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas
, conheço do recurso interposto pela
reclamada Bradesco Administradora de Consórcio Ltda
, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
determinando, de ofício,

que a correção monetária, mediada pelo INPC, incida a partir da data do efetivo prejuízo,
e
os juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir do evento danoso
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024